Tribunal: TJBA
Processo: 8012415-55.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012415-55.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UALANS MAGNO BATISTA RIBEIRO

Advogado(s)
:
MARIA REGINA DE SOUSA JANUARIO

APELADO: MAPFRE VIDA S/A

Advogado(s)
:
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL
APRESENTADO EM AÇÃO DIVERSA
. INTIMAÇÃO DAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação contra sentença que extinguiu ação de cobrança de
indenização por
seguro de vida
em razão da
prescrição, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

2. Militar que sofreu lesão na coluna lombar em acidente durante serviço pleiteia indenização securitária por invalidez permanente. 3. A sentença fixou como termo inicial do prazo prescricional ânuo a data de realização d
e uma
perícia judicial (05/10/2021), concluindo que a ação, proposta em 31/01/2023, encontrava-se prescrita
por superação do prazo ânuo do art. 206, §1º, II do CC;

4. O apelante sustenta que o termo inicial correto seria a data da intimação para manifestação sobre o laudo no processo em que a perícia
judicial
foi produzida (25/04/2022).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. D
efinir o termo inicial do prazo prescricional ânuo para ação de cobrança de seguro por invalidez.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
Rejeita-se a impugnação ao benefício da justiça gratuita, pois a matéria já foi apreciada tanto em primeiro grau quanto por esta Corte em agravo de instrumento, sem que a apelada apresentasse elemento novo que justificasse o reexame.

7.
No mérito, o Juízo a quo incorreu em equívoco ao fixar como termo inicial do prazo prescricional a data da realização da perícia médica (05/10/2021).

8.
A perícia foi realizada por determinação judicial, no âmbito de Carta Precatória que tramitou na Justiça Federal
relacionada a ação em que o autor pedia a reintegração ao serviço,
sendo que o laudo foi juntado aos autos em 18/04/2022 e o despacho de intimação das partes para manifestação foi publicado em 25/04/2022.

9. Em se tratando de prova pericial judicial, o examinado não toma conhecimento imediato do resultado no momento da realização do exame, mas apenas quando regularmente intimado após a juntada do laudo aos autos.

10.
O termo inicial do prazo prescricional ânuo é a data de 25/04/2022, e não 05/10/2021, sendo que a ação foi ajuizada em 31/01/2023, dentro do prazo previsto no artigo 206, § 1º, II, "b", do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para revogar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento.